Tribunal: TJPA
Processo: 0800229-95.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800229-95.2021.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SALOMAO BASILIO DA SILVA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR ENDEREÇO INCOMPLETO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da Vara Única da Comarca de Breves que indeferiu a petição inicial em execução fiscal ajuizada contra Salomão Basílio da Silva EPP, em razão do não atendimento da determinação judicial de emenda para apresentação do endereço atualizado e completo do executado. O ente público sustentou nulidade da decisão por suposta surpresa, bem como a impossibilidade de extinção do feito, defendendo que a medida correta seria a suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por caracterizar decisão surpresa; (ii) definir se a execução fiscal pode ser extinta pela ausência de apresentação do endereço atualizado do executado, após intimação para emenda da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há decisão surpresa quando o autor é previamente intimado para emendar a petição inicial e advertido das consequências da inércia, conforme previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC.

O art. 319, II, do CPC exige a indicação do endereço do réu na inicial, requisito indispensável à citação, aplicado subsidiariamente às execuções fiscais por força do art. 1º da Lei nº 6.830/1980.

A inércia do exequente em corrigir o vício apontado pelo juízo, após intimação, autoriza o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV, c/c art. 485, I, do CPC.

Precedentes do TJPA consolidam o entendimento de que a ausência de indicação do endereço completo do executado, mesmo após determinação de emenda, impõe a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há decisão surpresa quando o autor é intimado para corrigir defeito da inicial e advertido das consequências do descumprimento.

A ausência de indicação do endereço completo do executado, não suprida após intimação para emenda, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 77, VII; 274, parágrafo único; 319, II; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I. Lei nº 6.830/1980, arts. 1º, 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0816176-92.2021.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0815743-88.2021.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 19.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0815478-86.2021.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breves em
Execução Fiscal
ajuizada contra
SALOMAO BASILIO DA SILVA EPP
que indeferiu a petição inicial em razão de não atendimento da determinação de emenda para informar endereço atualizado do requerido.

A sentença apelada a presenta a seguinte parte final, nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente convém adotar como válida a intimação dirigida ao endereço da parte autora fornecido nos autos, conforme leitura do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, apontando que é dever da parte a manutenção de seu endereço atualizado nos autos, conforme dispõe o art. 77, VII, do CPC.

O parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil é taxativo quanto a penalidade de indeferimento da ação ao proponente que não procede com a correção dos defeitos ou irregularidades apontadas pelo Juízo.

Nesse caso, considerando que a parte autora não procedeu com as correções, tampouco apresentou justificativa para não fazê-las, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Assim, INDEFIRO A INICIAL, extinguindo o processo nos termos do art. 330, IV, c/c art. 485, I, todos do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, sendo a exigibilidade suspensa ante o gozo da gratuidade judiciária que concedo nesta oportunidade. Sem condenação em honorários, visto que não firmado o contraditório.

.

O ESTADO DO PARÁ interpôs Apelação em que defende a nulidade da sentença, tendo em vista não ter sido intimado para se manifestar acerca do fundamento utilizado, caracterizando-se como decisão surpresa.

Defende impossibilidade de extinção da execução fiscal por ausência de endereço atualizado e completo do executado.

Sustenta que a providência correta seria a suspensão da execução e não sua extinção.

Requer a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público Estadual se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.

Trata-se de apelação em que o ente público pretende a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do não atendimento da determinação de emenda da petição inicial para apresentar endereço atualizado e completo do executado.

Inicialmente, não há que se falar em decisão surpresa, sobretudo porque o ente público exequente foi intimado a emendar a petição inicial.

Desta forma, a própria determinação de emenda à petição inicial se amolda à necessidade de intimação do autor para se manifestar sobre o fundamento utilizado para extinção da ação em caso de não cumprimento da determinação de emenda.

A exigência de indicação do
endereço
do Réu, bem como a consequência em caso de não atendimento da medida, encontra-se previstas no art. 319, II e 321, Parágrafo único do CPC/15, aplicados subsidiariamente ao procedimento da
execução

fiscal
, de acordo com o que dispõe o art. 1º da Lei 6.830/80:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o
endereço
eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Verifico que, de fato, caracterizaram-se os elementos de extinção do processo, sem resolução do mérito, pois verificando que
endereço
do executado se encontra incompleto na inicial, o Juízo
de 1º Grau
procedeu a diligência que lhe caberia determinado a emenda da inicial para fornecer o
endereço
completo.

Neste sentido, não há que se falar erro de procedimento, na medida em que foi observada a ordem procedimental disposta no art. 7.º e 8.º da Lei n.º 6.830/80, que estabelece a citação do executado para pagar ou garantir a
execução
.

Nesse sentido, este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A EXORDIAL E APRESENTAR ENDEREÇO COMPLETO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO ATENDIMANETO AO CHAMADO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (PROCESSO Nº 0816176-92.2021.8.14.0301, ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 09/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO

FISCAL
.
INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA
EMENDAR
A INICIAL E APRESENTAR
ENDEREÇO
COMPLETO. INÉRCIA DA PARTE EM ATENDER AO CHAMADO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815743-88.2021.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022 )

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL.
ENDEREÇO
INCOMPLETO. NÃO ACATAMENTO PELO AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815478-86.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 )

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 13/11/2025